Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. ART. 144, INCISO III DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO NULO.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão prolatado, alegando nulidade do acórdão em face do impedimento imposto por lei.

2. Com razão o embargante. Verifica-se o impedimento deste Relator para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso III do CPC/2015, tendo em vista sua relação de parentesco com o advogado da parte recorrida, situação que, por equívoco, não foi percebida antes.

3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal, diante da situação de impedimento verificada, e determinar a redistribuição do presente feito, mediante a compensação prevista no § 3o do art. 41 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

4. Oficie-se, novamente, à distribuição para que tome providências quanto à não distribuição para este Relator, de processos em que atue como advogado signatário desta ação, inscrito na OAB/DF, sob o no 12.917 à minha relatoria, em razão do impedimento.